Tribunal: TJDFT
Processo: 0720717-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1aVARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA REMANESCENTE ADSTRITA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 3o. RESOLUÇÃO 11/2020 TJDFT. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E EXCLUSIVA DELIMITADA. SENTENÇA ANTERIOR À REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO. EXECUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE NO JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL.

1. De acordo com o art. 3a da Resolução 11/2020 do TJDFT que a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal detém competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relacionadas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, individualmente inscritos na dívida ativa do Distrito Federal e suas autarquias. Processa e julga igualmente embargos à execução e outras ações incidentais relacionadas a essas execuções. 1.1. O parágrafo único do mencionado artigo 3o, a seu turno, disciplina que serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput do artigo, exceto as execuções fiscais já sentenciadas.

2. Embora o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal detenha a competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos à cobrança de ICMS, no caso concreto, os embargos à execução já foram sentenciados. Constatando-se que a única matéria remanescente se refere aos ônus sucumbenciais, efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, segundo a regra estabelecida pelo art. 516, II, do Código de Processo Civil.

3. A existência de sentença terminativa anteriormente à redistribuição do processo enseja a permanência dos embargos à execução na vara em que foi prolatada a sentença.

4. Não se vislumbra razão para que seja estabelecida a competência do Juízo Suscitante, visto não se aplicar ao caso o parágrafo único do art. 3o da Resolução 11/2020 do TJDFT, uma vez que os embargos à execução foram sentenciados anteriormente à edição da Resolução, tratando-se de futuro pedido de cumprimento de sentença referente, tão somente, aos honorários sucumbenciais, circunstância que impõe o reconhecimento da competência absoluta estabelecida pelo artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado - Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.